Tribunal: TJBA
Processo: 8049060-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049060-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1 VARA CRIMEINAL DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, CP. ART. 351, § 1º, CP. ART. 121, § 2º, I, VII, E VIII, C/C ARTS. 14, II, E 29, CP. ART. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV, LEI Nº. 12.850/2013. ART. 16 DA LEI Nº. 10.826/2003. ART. 32, §1º-A E §2º, DA LEI Nº. 9.605/98.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHA RECÉM-NASCIDA. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE DOS DELITOS E PERICULOSIDADE
DA AGENTE
EVIDENCIADAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ESTABELECIMENTO PRISIONAL
ADEQUADO À REALIDADE DA PACIENTE E SUA FILHA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM

CONHECIDA E
DENEGADA
.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos

estar
a
Paciente custodiad
a
preventivamente desde
6
/
06
/2025
, quando gestante,
por suposta prática
,
em unidade de desígnios com outros 18 indivíduos,

dos delitos previstos nos art. 121, §2º, I, VII, e VIII, c/c os
a
rts
.
14, II, e 29, art. 351, §1º, e art. 163, parágrafo único, I e II, todos do Código Penal, art. 2º, §§2º e 4º, II e IV, da Lei Federal nº. 12.850/2013, art. 16 da Lei Federal nº. 10.826/2003 e art. 32, §1º-A e §2º, da Lei nº. 9.605/98.
Atualmente encontra-se segregada acompanhada da
sua
filha re
cém-nascida
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– A Impetrante
requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar (
arts
. 318, IV e V, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal)
, com ou sem monitoramento eletrônico, possibilitada a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), alegando constrangimento ilegal
advindo da inexistência de unidade feminina baiana que disponha de berçário ou espaço apropriado para amamentação, nem mesmo de acompanhamento pediátrico regular, apresentando as unidades prisionais quadros de “
superlotação e condições insalubres, incompatíveis com as necessidades de uma criança em fase de desenvolvimento inicial
”.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Juízo
a quo
justifica a manutenção da prisão preventiva em especificidades do caso concreto, mencionando a gravidade dos delitos imputados
,

perpetrados contra o próprio órgão da Segurança Pública,
e informando fatos ocorridos após a prisão da Paciente que indicam a necessidade da segregação cautelar, diante da suposta ligação da custodiada com a fação
criminosa
.
Saliente-se que, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dispostos nos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como o é no presente caso, não há que se falar em substituição por outras medidas cautelares.

4 - Acerca do pleito de conversão da prisão em domiciliar, não há evidências de que a custódia impossibilita o atendimento e o cuidado indispensáveis à saúde da Paciente.

Nos informes prestados, a autoridade apontada como coatora
noticia
estar sendo o caso da custodiada acompanhado cuidadosamente pelos órgãos públicos, atentos às necessidades próprias dessa fase da vida, estando a Paciente e sua filha atualmente em ambiente separado das demais reeducandas, sendo-lhes fornecido todo o aparato material e médico necessários
. Tais informações são corroboradas pelo Superintendente de Gestão Prisional, pelo Diretor do Conjunto Penal onde a Paciente se encontra segregada e por relatórios m
édicos,

revelando
-se
que, desde quando ainda gestante, a administração da Penitenciária envidou esforços em garantir proteção à integridade da Paciente, dando-lhe especial atenção em vista de estar grávida, fazendo o mesmo agora que está com a sua filha recém-nascida, promovendo as adaptações necessárias para fornecer o ambiente e o acompanhamento devidos ao seu estado especial atual.

5 - O art. 318 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar” nas hipóteses elencadas nos incisos, de tal forma que a decisão do magistrado será fundamentada nas especificidades do caso concreto, analisando, diante delas, se é cabível ou não a substituição na situação específica.

6 - Ademais, o art. 318-A da mesma legislação trata de situações em que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça (inciso I), o que não vale para a presente situação, posto estar sendo a Paciente suspeita de envolvimento, dentre outros delitos, em uma tentativa de homicídio.

7 - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando evidenciada maior gravidade dos delitos e a soltura do custodiado significar efetivo perigo à garantia da ordem pública, ainda que a situação se enquadre em uma das circunstâncias no dispositivo legal supracitado, deve-se manter a prisão preventiva.

8
-
Observa-se o empenho do Conjunto Prisional em promover proteção à integridade da Paciente e da sua filha, estando o Juízo
a quo
supervisionando a situação para,
precisando
, tomar
as medidas necessárias para preservar a dignidade da custodiada e da recém-nascida
, não restando evidente qualquer constrangimento ilegal experimentado
atualmente
pela Paciente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1.

O dispositivo legal possibilita ao magistrado converter a prisão preventiva em domiciliar nas hipóteses elencadas, conforme as especificidades do caso concreto
, condicionando ao não cometimento de crime com violência ou grave ameaça a pessoa
. 2.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de manter a prisão preventiva quando evidenciada maior gravidade dos delitos e a soltura do custodiado significar efetivo perigo à garantia da ordem pública, ainda que a situação se enquadre em uma das circunstâncias no dispositivo legal supracitado. 3.

Inexistindo evidências de
prejuízo ao bem-estar e saúde da recém-nascida e da Paciente
, nem mesmo desídia aos cuidados necessários
em virtude da segregação, não há razão para a conversão da prisão em domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 14, II, 29, 121, §2º, I, VII, e VIII, 163, parágrafo único, I e II, 351, §1º, todos do Código Penal; art. 2º, §§2º e 4º, II e IV, da Lei Federal nº. 12.850/2013; art. 16 da Lei Federal

nº. 10.826/2003; art. 32, §1º-A e §2º, da Lei nº. 9.605/98;
arts
. 312, 313, 318, IV, 318-A, 318-B, 319, todos do Código de Processo Penal;
arts
. 1º, III, e 277, ambos da Constituição Federal; art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
-
HC n. 929.470/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E

DENEGADO.

HC Nº
80
4
9060-14
.202
5
.8.05.0000
–

EUNÁPOLIS
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
4
9060-14
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Eunápolis
/BA
, impetrado pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de JONEUMA SILVA NERES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)